Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000876-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), GEOVANI CETRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.772.541-59 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), GEOVANI CETRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.772.541-59 (PACIENTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA BERNARDO (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. - CPF: 077.123.761-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO VENCIDA A D. 1a VOGAL ( DRA. GLENDA MOREIRA BORGES) APENAS COM RELAÇÃO À INCLUSÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMA SUPOSTAMENTE EMBRIAGADA – NEGATIVA DE AUTORIA – RELAÇÃO CONSENSUAL –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP –
SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA – IRRAZOABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA EM LIMINAR MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS –
LIMINAR RATIFICADA
.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Não obstante os atos de investigação revelem-se bastantes ao desencadeamento da persecução penal, não ostentam eles a expressão necessária à decretação da prisão preventiva.

Caso em que os elementos probatórios coligidos se revelam frágeis para ensejarem a custódia cautelar do acusado, pois, o que se tem de substancial, afigura-se insuficiente para que se tenha por presente a periculosidade apta a justificar a segregação cautelar, pelo menos para determinar a decretação da prisão preventiva.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXV e LXVI do Texto Magno, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Geovani Cetra de Oliveira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT. (id 31178951)

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do delito de previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Relata-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pelo Juiz Plantonista, sob o fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Assevera-se que em audiência e apresentação requereu a revogação da custodia cautelar do paciente. Entretanto a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido com o fundamento que
“a liberdade do denunciado pode influir na instrução criminal, quando da colheita do depoimento da vítima...”
.

Afirma-se que a prisão preventiva é a
ultima ratio
, sendo a decisão constritiva carecedora de fundamentação idônea, eis que o magistrado plantonista se limitou em considerar o crime de estupro de vulnerável com juízo valorativo genérico e abstrato, bem como já houve o oferecimento da denúncia, com o encerramento do inquérito policial.

Aduz-se que o paciente é primário, apresentou endereço certo, é arrimo de família, trabalho lícito e, apresentou-se espontaneamente a autoridade policial.

Sustenta que diante das declarações da testemunha Jaine de Souza Santos a demonstração que a vítima não foi estuprada e que a relação sexual ocorrida foi consensual.

Aduz-se que há possibilidade de aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, uma vez que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva.

Nestes termos, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal perpetrado ao paciente em razão da manutenção de sua prisão cautelar, com a consequente expedição do competente alvará de soltura (id. 31178951). Juntou documentos.

A liminar pleiteada foi concedida mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da segregação (id. 31547461).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 32390475.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pela denegação da ordem (id. 32771956), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Paciente preso por força de prisão preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus argumentando negativa de autoria. Sustenta, ainda, falta de fundamentação da decisão acautelatória, ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Alegações improcedentes – Discussão acerca da autoria inviável na via estreita do habeas corpus - Decisão atacada encontra-se fundamentada e atende ao disposto no art. 93, IX, da CF e arts. 312 e 313 do CPP, além de demonstrar a necessidade da manutenção da prisão em razão da gravidade do delito – Idoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente – Presentes os motivos da prisão preventiva, incabível a adoção de outra medida assecuratória – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Geovane Cetra de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT.

Ressai dos autos, em resumo, que o paciente se encontra preso pela suposta infração ao art. 217-A, do Código Penal.

Alega o impetrante, que o paciente nega o cometimento do delito de estupro de vulnerável, aduzindo que o ato sexual foi consentido.

Aduz, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente padece de fundamentação idônea, eis que não estão presentes os requisitos autorizadores constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante a tese da negativa de autoria do paciente, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE

Além disso, convém assinalar que esta egrégia Corte já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Tal orientação se presta a afastar, as alegações de não caracterização típica dos delitos imputados ao paciente e de insuficiência dos elementos indiciários amealhados em seu desfavor.

Noutro ponto, a autoridade judicial ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva consignou que:

“Passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva do indiciado ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimentos das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia.

A vítima relata com detalhes os fatos ocorridos, locais e data em que teria ocorrido o abuso sexual, admite ter ingerido grande quantidade de álcool e que ao acordar não sabia o que tinha acontecido,
inclusive relatando tal situação a sua amiga Jaíne, que embora tenha alegado que Amanda consentiu com a relação sexual
, esclareceu, em seu depoimento: “que por volta das 4h30 da madrugada, Amanda acordou a depoente chorando dizendo que estava sentindo dores nas partes íntimas e queria ir embora. Que a depoente perguntou a ela o que tinha acontecido, a mesma respondeu que não se lembrava.”

Tal declaração prestada pela testemunha corrobora com o depoimento da vítima, que se encontrava em estado de embriaguez e, em situação, que não apresentava discernimento suficiente para manter relações sexuais.

Outrossim, em seu interrogatório Geovane admite ter mantido relações sexuais com Amanda, alega ser consensual, contudo, admite que a vítima estava embriagada.

No caso, embora o indiciado Geovane alegue consentimento da garota, porém é necessário destacar que a garota encontrava-se em estado de embriaguez em razão da ingestão, no mínimo, de álcool, ou seja, com seu discernimento prejudicado
, e isto possibilitou que Geovane perpetrasse a conduta sexual. Ao que consta, são fortes os indícios de que o flagrado se aproveitou do quadro de embriaguez da menina para manter relações sexuais.

Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Com efeito, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade dará ensejo a um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

A inação, que traduz inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à idéia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

Por derradeiro a segregação cautelar do indiciado Geovane Cetra de Oliveira
se faz imprescindível para que as investigações possam prosseguir, buscando, desta forma, preservar as provas já colidas, bem como, outras que porventura possam ser recolhidas pela Autoridade Policial
.

Feitas tais considerações e analisando os fundamentos do pedido e os documentos que o acompanham, tenho que a decretação da custódia preventiva é medida que se impõe.

Outrossim, prima facie, verifica-se que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade dos fatos atribuídos ao custodiado que, ao que tudo indica, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a menina Amanda, quando esta estava embriagada.

Da mesma forma, não vislumbro, diante da gravidade dos fatos narrados, qualquer possibilidade de conceder a liberdade provisória ora requerida pelo Douto Causídico atuante na Comarca de Comodoro, para o indiciado GEOVANE CETRA DE OLIVEIRA, vez que são fortes os elementos que apontam para a prática do delito e o risco a ordem pública. Ademais, predicados favoráveis não impedem a segregação cautelar...”
(id. 31178966).

Quando da audiência de apresentação, a autoridade apontada como coatora, consignou, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, que:

“... No que tange ao pleito de revogação formulado pela defesa, entendo que, diante do não início da instrução criminal, apesar ter sido oferecida e recebida denúncia, os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva permanece incolúmes,
mormente porque a liberdade do denunciado pode influir na instrução criminal, quando da colheita do depoimento da vítima
.

Nessa senda, presente o requisito da conveniência da instrução criminal (art. 312, do CPP), indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva...”
(id. 31178976).

A liminar foi concedida nos seguintes termos:

“...

Ressalto, que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.

Confira-se, por oportuno, a redação dos artigos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

(...)

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII,CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim
da demonstração do efetivo periculum libertatis,
consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Sendo de rigor destacar
:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(TJMT, HC 93257/2015)

Conforme expressa previsão legal – exteriorização do princípio da provisoriedade – contida no art. 387, § 1o, do CPP, “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”.

A decisão que decreta a prisão cautelar é tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente idônea [adequada] para alcançar o mesmo objetivo daquela.

Daí o preciso magistério de Aury Lopes Jr., segundo o qual:

"À medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".

A propósito, o entendimento STF:

“A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores”.
(HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/10/2012).

E ainda, preleciona
o STJ:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”
. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 09/3/2016)

Não obstante, o decisum em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque a decisão se afigura, ressalto, quanto ao paciente, carente de fundamentação jurídica. Ademais, depreende-se dos autos que o beneficiário possui domicílio certo (Id. 31178956) e exerce trabalho lícito (id. 31178955, p. 6), motivo pelo qual tenho que as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o fummus comissi dilicti e o periculum in libertatis.

No caso, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o periculum libertatis, uma vez que não ressoam acostados aos autos, elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Afigura-se, ademais, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva, que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Nesse sentido, menciono o aresto:

“Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação"
(HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

Ante o exposto,
CONCEDO A LIMINAR
vindicada em benefício de
Geovani Cetra de Oliveira
para, à luz das peculiaridades do caso concreto,
submetê-lo a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
, com as seguintes condições:

1)

Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)

Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)

Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrada, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

4)

Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5)

Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

6)

Não se apresentar em público sobre o efeito de bebida alcoólica ou substância análoga;

7)

Proibição de manter contato com a vítima ou testemunhas, por qualquer meio;

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado,

além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa...”

Da interpretação sistemática das do artigo 282, § 6o, artigo 312, parágrafo único, artigo 313, artigo 315 e artigo 319, todos do Código de Processo Penal, conclui-se que a prisão cautelar é a
última ratio
, ou seja, a decretação ou a manutenção dela deve estar embasada não somente na presença dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como também nos requisitos do artigo 313 do referido diploma legal. Ainda, deve estar fundamentada na insuficiência e desnecessidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão contidas no novo artigo 319 do Código de Processo Penal.

Desta forma, as medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas como substitutivas de prisão anterior ou de maneira autônoma.

Não obstante que o delito imputado ao paciente seja grave, não houve, todavia, indicação de qualquer elemento de prova concreto a justificar o decreto da prisão preventiva contra o paciente. Igualmente, não emerge dos autos qualquer tentativa por parte do paciente de se violar a ordem pública ou mesmo atrapalhar a instrução processual. Isso porque, logo no dia seguinte, apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia (id. 31193953), informando o endereço do paciente e sua disposição integral em se apresentar pessoalmente perante as autoridades policiais.

Portanto, nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

Sirvo-me do conteúdo da decisão supra transcrita para a resolução do
habeas corpus
em comento, tornando os efeitos provisórios da antecipação de tutela concedia em definitivos, para reconhecer a ilegalidade da prisão cautelar da beneficiária.

Diante das considerações acima expendidas, bem como realçando ser defeso a esta Corte de Justiça acrescer motivação de modo a produzir a legitimidade da decisão de primeiro grau de jurisdição que se apresentara deformada para o desiderato declarado, alternativa não resta senão ratificar a liminar deferida, concedendo a ordem liberatória em definitivo ao paciente, por ofensa ao artigo 93, IX, da Carta Magna.

Por todo o exposto,
ratifico a liminar
concedida em favor de
Geovani Cetra de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020